Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600384-68.2024.6.16.0049
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso contra sentença que
desaprovou
as
contas
eleitorais
de
candidata nas eleições de 2024, em razão
de divergência em nota fiscal relativa a
gastos de campanha.
2. A candidata alega equívoco na emissão
da
nota
fiscal
e
ausência
de
má-fé,
requerendo a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
saber se a divergência encontrada em nota
fiscal, referente a gastos de campanha
eleitoral,
justifica
a
desaprovação
das
contas, ou se, em razão do valor envolvido

Num. 44673577 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312301070500000043612736
Número do documento: 25081312301070500000043612736
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 13:57:26
e da ausência de má-fé, é possível a
aprovação com ressalvas, aplicando-se os
princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prestação de contas eleitorais é pilar
do
regime
democrático,
conferindo
publicidade aos gastos de campanha e
combatendo o abuso de poder econômico.
5. A divergência na nota fiscal não foi
devidamente
justificada
pela
candidata,
configurando
utilização
indevida
de
recursos. No caso, o gasto foi de R$ 240,00
e a nota de apenas R$ 140,00, sendo
devida
a
devolução
de
R$
100,00
ao
Tesouro Nacional, eis que não comprovada
a sua utilização.
6.
No
entanto,
considerando
o
valor
diminuto
da
irregularidade
(R$
100,00),
representando 5% do total de receitas de
campanha, e a ausência de indícios de má-
fé, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
7. A aprovação com ressalvas não impede
a
determinação
de
devolução
do
valor
irregular ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso
parcialmente
provido
para
aprovar
com
ressalvas
as
contas
da
candidata, reduzindo-se a determinação de
devolução
ao
Tesouro
Nacional
de
R$
240,00 para R$ 100,00.
Tese de Julgamento: 1. A divergência em
nota fiscal, embora configure irregularidade,
pode
ser
superada
pela
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade quando o valor envolvido é
diminuto e não há indícios de má-fé. 2. A
aprovação com ressalvas das contas não
impede a determinação de devolução do
valor irregular ao erár

Inteiro teor:
Num. 44673577 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312301070500000043612736
Número do documento: 25081312301070500000043612736
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 13:57:26
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.960
RECURSO ELEITORAL PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600384-68.2024.6.16.0049
– Colombo – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: CLAUDIA TERESINHA HEUA
ADVOGADO: SIMONE CRISTINA NOGUEIRA - OAB/PR111074
ADVOGADO: PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA - OAB/PR37829-A
ADVOGADO: ANDERSON CUNHA MOREIRA - OAB/PR48961
RECORRIDO: JUÍZO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso contra sentença que
desaprovou
as
contas
eleitorais
de
candidata nas eleições de 2024, em razão
de divergência em nota fiscal relativa a
gastos de campanha.
2. A candidata alega equívoco na emissão
da
nota
fiscal
e
ausência
de
má-fé,
requerendo a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
saber se a divergência encontrada em nota
fiscal, referente a gastos de campanha
eleitoral,
justifica
a
desaprovação
das
contas, ou se, em razão do valor envolvido

Num. 44673577 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312301070500000043612736
Número do documento: 25081312301070500000043612736
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 13:57:26
e da ausência de má-fé, é possível a
aprovação com ressalvas, aplicando-se os
princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prestação de contas eleitorais é pilar
do
regime
democrático,
conferindo
publicidade aos gastos de campanha e
combatendo o abuso de poder econômico.
5. A divergência na nota fiscal não foi
devidamente justificada pela candidata, configurando utilização indevida de
recursos. No caso, o gasto foi de R$ 240,00
e a nota de apenas R$ 140,00, sendo
devida
a
devolução
de
R$
100,00
ao
Tesouro Nacional, eis que não comprovada
a sua utilização.
6.
No entanto, considerando o valor diminuto da irregularidade (R$
100,00),
representando 5% do total de receitas de
campanha, e a ausência de indícios de má-
fé, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
7. A aprovação com ressalvas não impede
a
determinação
de
devolução
do
valor
irregular ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso parcialmente provido para aprovar com ressalvas as contas da
candidata, reduzindo-se a determinação de
devolução
ao
Tesouro
Nacional
de
R$
240,00 para R$ 100,00.
Tese de Julgamento: 1. A divergência em
nota fiscal, embora configure irregularidade,
pode ser superada pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade quando o valor envolvido é
diminuto e não há indícios de má-fé. 2. A
aprovação com ressalvas das contas não
impede a determinação de devolução do
valor irregular ao erário.

Num. 44673577 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312301070500000043612736
Número do documento: 25081312301070500000043612736
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 13:57:26
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, § 10; Lei nº 9.096/95, arts. 38 e ss.;
Lei
nº
9.504/97,
art.
16-C;
Lei
nº
13.487/2017;
Resolução
TSE
nº
23.607/2019, arts. 53, I, g, 79, 79, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR
no
REspe
nº
060175306/PI,
Rel.
Min.
Tarcisio
Vieira
De
Carvalho
Neto,
DJE
23/09/2020; TSE, AgR-Al nº 1856-20/RS,
Rel. Min. Maria Thereza Rocha de Assis
Moura, red. para o acórdão Min. Henrique
Neves, DJe de 9.2.2017; AgR-Al nº 211-
33/PI, red. para o acórdão Min. Henrique
Neves, DJe de 9.8.2014.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/08/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da candidata Claudia Teresinha Heua nas
eleições 2024, desaprovadas por sentença (id. 44596634) ao fundamento de irregularidades em
parte dos gastos eleitorais.
Inconformada, a prestadora recorreu (id. 44596640), aduzindo, em síntese, que: a) em relação ao
suposto gasto, nota-se claramente que se tratou de equívoco quando da emissão da Nota Fiscal,
ao digitar o valor de R$ 240,00 acabou digitando o valor de R$ 140,00; b) restou comprovado que
a Recorrente efetuou pagamento da referida despesa através da comprovação do depósito
bancário em favor da emitente da nota fiscal, não restando dúvida que se tratou de erro formal na
emissão da NF; c) não há má-fé da Recorrente, tampouco tal fato implicou prejuízo à
confiabilidade das contas, até porque a diferença é irrelevante do ponto de vista contábil;
d) houve uma inconsistência documental, no entanto, tal divergência se deu por erro material no
momento da emissão da Nota Fiscal por parte da prestadora de serviço, sem qualquer intenção
de omitir, simular ou desviar; e) o montante da divergência aqui debatida, R$ 100,00, não
ultrapassa o valor de R$ 1.064,00, devendo-se aplicar ao presente caso os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento
parcial do recurso (id. 44634387).

Num. 44673577 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312301070500000043612736
Número do documento: 25081312301070500000043612736
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 13:57:26
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia 05/06/2025 (id.
44596642) e as razões foram protocoladas em 06/06/2025 (id. 44596640).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, dele CONHEÇO e passo, de plano, à sua
análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.

Num. 44673577 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312301070500000043612736
Número do documento: 25081312301070500000043612736
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 13:57:26
No caso sub judice, tem-se que a candidata teve suas contas relativas às eleições 2024
reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistência, a qual se passa a avaliar de
forma individualizada.
a) Divergência em nota fiscal
A análise técnica identificou divergência relativa à despesa constante da prestação de contas e a
nota fiscal apresentada, configurando-se infração, portanto, ao que dispõe o art. 53, I, g, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Segundo o parecer conclusivo (id. 44596628):
EXAME DE REGULARIDADE DE DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (ART. 53, II, C, DA RESOLUÇÃO TSE N°
23.607/2019)
Referente à divergência da despesa contratada com o fornecedor TATIANA RAQUEL
AMERICO SCHEIDT no valor de R$ 240,00, a prestadora de contas não se manifestou a
respeito, restando a diferença do valor constante na nota fiscal emitida pelo fornecedor
no valor de R$ 140,00. Ainda, verifica-se que tal montante representa aproximadamente 12%
dos gastos realizados em campanha pelo prestador de contas, identificando-se falta de
transparência, prejudicando-se assim a análise da movimentação financeira, uma vez se tratar
de gastos realizados com o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que restaram sem
comprovação pelo prestador de contas.
[não destacado no original]
Na espécie, verifica-se que foi emitida nota fiscal no valor de R$ 140,00, sendo que foi
feito pagamento no importe de R$ 240,00 à fornecedora Tatiana Raquel Americo Scheidt.
Conforme consulta aos extratos eletrônicos constantes do Odin, para a quitação, foram utilizados
recursos originários do FEFC.
Nas suas razões, a recorrente alega que "se tratou de equívoco quando da emissão da Nota
Fiscal, ao digitar o valor de R$ 240,00 acabou digitando o valor de R$ 140,00".
Sustentou que "não há má-fé da Recorrente, tampouco tal fato implicou prejuízo a confiabilidade
das contas, até porque a diferença é irrelevante no ponto de vista contábil".
Pois bem.
Tais justificativas não prosperam, posto que são destituídas de qualquer prova. Além do que, a
mera alegação de equívoco no momento da emissão da nota fiscal não é suficiente para afastar a
divergência apontada, ainda mais em casos como o presente, em que se tem o envolvimento de
recursos públicos.
Dessa forma, considera-se haver nos autos prova da existência da transação comercial e do
pagamento correspondente (nota fiscal ativa e válida), restando configurada a hipótese de
utilização indevida da quantia de R$ 100,00 - montante utilizado e não comprovado -, de modo
que deve ser aplicado o art. 79 da Resolução TSE nº 23.607/2019, segundo o qual:

Num. 44673577 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312301070500000043612736
Número do documento: 25081312301070500000043612736
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 13:57:26
Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja determinada a
devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência para a conta única do
Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na forma prevista nos
arts. 31 e 32 desta Resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário e/ou
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, a
decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente ao
Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa
dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de
cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao
Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento,
salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.
[não destacado no original]
Portanto, uma vez que não há nos autos comprovante apto a atestar a regularidade da despesa,
impõe-se a necessidade de devolução da quantia ao Tesouro Nacional - na espécie, R$ 100,00,
correspondentes ao valor que extrapola aquele indicado na nota fiscal, atualizado na forma do
artigo 79, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Na linha da jurisprudência do TSE, esta Corte Eleitoral tem o entendimento de que as
inconsistências não relevantes no contexto geral da prestação de contas podem ser superadas
pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em face da ausência de
má-fé do prestador ou quando não extrapolados o valor absoluto de mil UFIR ou 10% do total de
receitas ou despesas, devendo essa análise ser, sempre, pela totalidade das irregularidades
apuradas.
No caso, considerando que a irregularidade ora tratada foi a única identificada no contexto geral
das contas, tem-se que dado o valor diminuto envolvido - R$ 100,00 -, o que representa o
percentual de 5% do total de receitas de campanha, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas, mormente por não
haver qualquer questionamento quanto à boa-fé da prestadora.
No sentido:
ELEIÇÕES
2018.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DEPUTADO
ESTADUAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DESPESAS
COM
COMBUSTÍVEL
SEM
A
DECLARAÇÃO DE LOCAÇÃO OU CESSÃO DE USO DE VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC) NÃO UTILIZADOS. VALOR MÓDICO EM TERMOS
ABSOLUTOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MÁ-FÉ. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
INCIDÊNCIA.
MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. DESPROVIMENTO.
1. A decisão respaldada na jurisprudência desta Corte Superior permite o julgamento por
decisão monocrática, nos termos do art. 36, § 7º, do Regimento Interno do Tribunal Superior
Eleitoral. Precedentes.

Num. 44673577 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312301070500000043612736
Número do documento: 25081312301070500000043612736
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 13:57:26
2. In casu, o Tribunal de origem desaprovou as contas em virtude da realização de despesas
com combustíveis no valor de R$ 767,02 (setecentos e sessenta e sete reais e dois centavos) e
da ausência de comprovação do recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos do FEFC não
utilizados, no importe de R$ 2,37 (dois reais e trinta e sete centavos), o que perfaz o total de R$
769,39 (setecentos e sessenta e nove reais e trinta e nove centavos).
3. Este Tribunal Superior tem orientação no sentido de que, "nas hipóteses em que não há
má-fé, a insignificância do valor da irregularidade pode ensejar a aprovação da prestação
de contas, devendo ser observado tanto o valor absoluto da irregularidade, como o
percentual que ela representa diante do total dos valores movimentados pelo candidato"
(AgR-Al nº 1856-20/RS, Rel. Min. Maria Thereza Rocha de Assis Moura, red. para o acórdão
Min. Henrique Neves, DJe de 9.2.2017). Na mesma linha: AgR-Al nº 211-33/PI, red. para o
acórdão Min. Henrique Neves, DJe de 9.8.2014.
4. Não há, portanto, falar em quebra da isonomia relativa a outros candidatos, tampouco em
violação à segurança jurídica, porquanto este Tribunal Superior tem aplicado os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade em situações semelhantes à dos autos. Precedentes.
5. Assim, é de serem aprovadas as contas, com ressalvas, mantendo-se a determinação de
ressarcimento ao Erário do montante tido por irregular, nos termos apontados na decisão
agravada.
6. Agravo regimental desprovido.
[TSE, AgRg no REspE nº 060175306/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, DJE
23/09/2020, não destacado no original]
Anota-se que não se justifica, todavia, o entendimento adotado em primeiro grau, de qualificar
que a totalidade do valor utilizado seria não comprovado e, portanto, passível de devolução ao
Tesouro. Como ficou demonstrado, a nota fiscal apresentada comprova parcialmente o valor
investido, de modo que somente o montante que extrapola o valor lançado na nota fiscal é que
deve ser recolhido. No caso, o gasto foi de R$ 240,00 e a nota de apenas R$ 140,00, sendo
devida a devolução de R$ 100,00 ao Tesouro Nacional, eis que não comprovada a sua utilização.
Veja que não há qualquer juízo acerca de mau procedimento por parte da prestadora de contas.
A questão é puramente objetiva: não há suporte documental probatório para parte do gasto
realizado e, por isso, a parcela que sobeja ao valor nominal da nota fiscal é tido por não
comprovado. Simples assim.
Em decorrência, o recurso comporta parcial provimento, devendo as contas serem aprovadas
com ressalvas, reduzindo-se a determinação de devolução ao erário para R$ 100,00.
CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para APROVAR
COM RESSALVAS as contas de Claudia Teresinha Heua, relativas às eleições 2024, e reduzir a
determinação de devolução ao Tesouro Nacional de R$ 240,00 para R$ 100,00.

Num. 44673577 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312301070500000043612736
Número do documento: 25081312301070500000043612736
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 13:57:26
DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO
ELEITORAL
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS ELEITORAIS
(11548)
Nº
0600384-
68.2024.6.16.0049 - Colombo - PARANÁ - RELATOR (A): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTE: CLAUDIA TERESINHA HEUA - Advogados do(a) RECORRENTE: SIMONE
CRISTINA NOGUEIRA - PR111074, PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA - PR37829-A,
ANDERSON CUNHA MOREIRA - PR48961 - RECORRIDO: JUÍZO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE
COLOMBO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi,
Jose Rodrigo Sade e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.08.2025